Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ABUSOS SEXUAIS COMETIDOS ANTES DA LEI N. 12.015/2009. EMENDATIO LIBELI. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR PADRASTO. AUMENTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANTIDA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, na forma dos artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 226, inciso II, todos do Código Penal, por várias vezes, e combinados com o art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) se há nulidade na ausência de realização de perícia psicológica na vítima; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) se é possível a incidência simultânea da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, ambos do CP; e (iv) se é razoável o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
IIII – Razões de decidir
3. A ausência de exame psicológico na vítima de abuso sexual não configura nulidade processual. Ademais, o pedido de produção da referida prova deve ser feito a tempo e modo, configurando supressão de instância sua apresentação somente em sede de apelação. Preliminar rejeitada.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. Conquanto comumente empregada pelo juízo singular, a emendatio libelli também é admitida na instância revisora. A única ressalva é aquela presente no art. 617 do CPP, segundo a qual, na hipótese de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida (non reformatio in pejus).
6. Tratando-se de abuso sexual praticado contra criança e adolescente antes das alterações promovidas pela Lei 12.015/2009 no Código Penal, aplicam-se ao caso o art. 213 e/ou 214 do Código Penal, a depender da conduta do réu.
7. A valoração desfavorável das consequências do crime reclama a comprovação de ter a vítima suportado abalo psicológico superior ao comum para o delito, o que não se verifica na hipótese.
8. Não há bis in idem na incidência simultânea da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o agente cometido o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, por ser o agente padrasto da vítima, portanto exercia sobre ela autoridade.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 214, 217-A, art. 226, II; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; STJ (Tema 1215).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 134.872, Rel. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 27.03.2018. STJ, REsp 1.114.507/ES, Rel. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 03.12.2013.; TJDFT, Acórdão n. 1856001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; Acórdão n. 1849760, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.04.2024; Acórdão n. 2006376, Rel. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 09.06.2025; Acórdão n. 1999047, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025; Acórdão n. 1993434, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025; Acórdão n. 2007411, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 12.06.2025; Acórdão n. 1993428, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 1943881, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; Acórdão n. 1832626, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21.03.2024; Acórdão n. 1797744, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 06.12.2023; Acórdão n. 1943881, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024